Tribunal: TJDFT
Processo: 0724229-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0724229-50.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: SANDRA DRUMMOND DE OLIVEIRA MAGALHAES AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANDRA DRUMMOND DE OLIVEIRA MAGALHAES, contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de no 2016.01.1.010793-5 ajuizada em desfavor da CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI -, indeferiu o pleito de ingresso do Banco do Brasil como litisconsorte passivo necessário. Aduz, em breve síntese, que ajuizou ação de revisão de benefício de aposentadoria que lhe fora concedido pela entidade agravada, com a inclusão de horas extras recebidas na reclamação trabalhista de no 0005500-20.2008.5.10.0016, mediante aporte realizado conforme determinado no regulamento da Previ, no valor de R$ 14.828,22, cada, cotas partes empregado (participante) e empregador (patrocinador). Diz que, após o julgamento do REsp no 1.312.736/RS, em sede de recurso repetitivo, requereu a inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da demanda, uma vez que o banco, como patrocinador do plano de aposentadoria, deve ser responsável por qualquer aporte necessário ao recálculo do seu benefício, naquilo que exceder ao que já fora recolhido na reclamação trabalhista. Salienta não ser possível o ajuizamento de nova ação perante a justiça do trabalho, pleiteando valores de responsabilidade do ex empregador, sobretudo em razão da ocorrência da prescrição, sendo imperiosa a inclusão do banco no polo passivo da presente demanda. Pretende a concessão de efeito suspensivo para que o trâmite da ação originária seja suspenso até decisão colegiada. No mérito, requer a reforma da decisão agravada nos termos expostos. Ao ID 25321190, a agravante sustenta o descumprimento de ordem desta instância revisora pelo Juízo de origem, à medida que julgou o processo antes da análise do presente recurso pelo Colegiado. Requer, assim, a anulação da sentença proferida nos autos de origem. É o relatório. Decido. Conforme se verifica da petição apresentada pela agravante, em 09/04/2021, fora prolatada sentença nos autos de origem. O pedido foi julgado parcialmente procedente, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, eventual subsistência de inconformismo pelas partes quanto ao decidido pelo Juízo de origem deverá ser objeto do recurso adequado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator